Tribunal: TJSP
Processo: 1000806-81.2018.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000573219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1000806-81.2018.8.26.0262, da Comarca de Itaberá, em que é apelante NILO
FEDRIGO, é apelado PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo, vencido o
terceiro juiz. Em continuidade ao julgamento, a quarta e o quinto juízes acompanharam
a divergência, após o que, deram provimento ao apelo, vencidos o relator, que declara, e
o segundo juiz. Para o acórdão, o terceiro juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CELSO
PIMENTEL, vencedor, CESAR LUIZ DE ALMEIDA, vencido, CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de julho de 2020
Celso Pimentel
relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto divergente do terceiro juiz e relator
designado
Voto no 42.016
Apelação no 1000806-81.2018.8.26.0262
Processo conexo no 1001134-11.2018.8.26.0262
Comarca de Itaberá
Apelante: Nilo Fedrigo
Apelado: Paulo Roberto de Oliveira Dias
Interessados: Deolindo Cardoso Wagner e Paulo Venâncio
de Oliveira
Relator: Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA voto no
14.289
Caracterizado,
nas
circunstâncias,
cerceamento de defesa no julgamento
antecipado, anula-se a sentença.
1.
Peço licença para divergir do
douto voto do eminente relator sorteado, cujo relatório
adoto.
2. A respeitável sentença acolheu os
embargos de terceiro, sob o fundamento de que, nas suas
palavras, “não comprovou o embargado a má-fé ou
conluio entre o vendedor e o ora embargante”, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“não há provas de que o adquirente tenha agido com o
intuito de prejudicar o embargado” e de que o “embargado
não trouxe qualquer prova efetiva da aquisição do bem em
face do anterior proprietário”, “nem qualquer outro
documento idôneo capaz de infirmar as alegações iniciais
e as provas trazidas pelo embargante”, a prevalecer, pois,
a “presunção da boa-fé”, “devendo a má-fé ser
comprovada por aquele que a alega” (fl. 206).
Concluiu que “o embargado não
trouxe aos autos qualquer prova capaz de desconstituir o
direito do embargante, legítimo proprietário do bem
objeto destes autos, nem mesmo há qualquer prova da
alegada má-fé” e que “o embargante juntou provas
idôneas da aquisição regular do bem”, “contrato de
compra e venda, recibo de aquisição do veículo (fls.
111/113)” (fl. 207).
3. O que se tem é, de um lado e nos
termos da inicial da “ação declaratória de propriedade”
processo no 1000750-48.2018.8.26.0262
, o afirmado
recebimento, pelo embargado e autor da referida ação, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“caçamba semirreboque basculante, marca Norma, ano
modelo” “2010, placa EPI4917”, “como pagamento em
uma dívida na data de 12 de novembro de 2016” pelo
valor de “R$ 70.000,00”, com “tradição do bem” na
mesma data, que, em 27 de outubro de 2017, foi objeto de
furto praticado por pessoa “a mando” daquele cujo nome
consta do documento do veículo, noticiado à autoridade
policial (fls. 14 e 22).
De outro lado, a afirmada aquisição,
em 23 de maio de 2018, pelo embargante, do referido bem
de quem “de posse” e que “detinha o documento de
licenciamento, sem indicação de ônus”, pelo que pagou o
preço e recebeu o documento de autorização de
transferência (fl. 2/3).
Disputam-se propriedade e posse.
Se houve má-fé e conluio entre o
embargante e os antecessores na sucessão dos negócios e
no “ajuizamento dos embargos”, em que insiste o
embargado (fls. 139/142), não se afastam de pronto pelo
só fato de ter havido negócio com “vendedor” “de posse”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do bem “devidamente registrado” em seu nome (fl. 206).
É preciso apurar os fatos.
4. Ao negar haver prova da “má-fé” e
“conluio” (fl. 206), a respeitável sentença acabou por
incidir em, ainda que involuntária, evidente e material
contradição, porque o julgamento antecipado impediu o
embargado de produzir prova, cuja ausência constituiu seu
fundamento....
5. Por tais razões e por meu voto,
reconheço o cerceamento de defesa e anulo a respeitável
sentença: outra será proferida após instrução, se se frustrar
a tentativa de conciliação, mas de modo simultâneo com a
da ação, cujo apelo, nas circunstâncias, está exigindo
outro voto, 42.017, no apelo 1001134-11.2018.8.26.0262.
6. Dou, pois, provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14289
APELAÇÃO CÍVEL No 1000806-81.2018.8.26.0262
APELANTE: NILO FEDRIGO
APELADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS
COMARCA: ITABERÁ
JUÍZA: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento manifestado pela Douta
Maioria, com a devida vênia, ouso divergir.
Isso porque entendo que o recurso não comporta
provimento, sendo de rigor a manutenção todos os termos da bem lançada
sentença.
Ab initio, afasto a alegação de cerceamento de defesa,
pois como se sabe, o Juiz é o destinatário da prova, cumprindo a ele aferir a
necessidade, ou não, de dilação probatória.
Nesse sentido, “tem o juiz de estar convencido a
respeito das alegações de fato da causa para que possa julgar
imediatamente o pedido. Não sendo cabível a colheita de prova oral
(depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, art. 452, II e III, CPC)
nem a obtenção de esclarecimentos do perito a respeito do laudo
pericial (art. 452, I, CPC), cabe o julgamento imediato do pedido” (cf.
LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO. Do
julgamento antecipado da lide. Código de processo civil comentado
artigo por artigo. 1a ed., São Paulo: RT, 2008, p. 331). Sic
No mesmo sentido é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a saber: “Tendo o magistrado elementos suficientes
para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar
a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso
configure cerceamento de defesa (STJ-6a Turma - Resp 57.861-GO -
Relator Ministro Anselmo Santiago - j. 17.2.98 - v.u. - DJU 23.3.98 - p.
178)”. Sic
Ademais,
cumpre
ressaltar
que
era
mesmo
desnecessária a produção da prova oral, já que a questão discutida nos
autos é eminentemente documental.
Ora, em que pese a aventada necessidade da prova
oral, patente que a mesma em nada ajudaria o deslinde da ação, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seria apta a modificar a conclusão a que chegou o juiz de 1o grau.
Isso porque o alegado furto da caçamba semirreboque
basculante, ano 2010, placa EPI4917, foi comunicada pelo apelante à
autoridade policial mediante a lavratura de boletim de ocorrência sob no
637/2017 em 30/10/2017 (fls. 26/27).
Entretanto, a Culta Magistrada HELOISA ASSUNÇÃO PEREIRA nos autos do inquérito policial no
0000053-44.2018.8.26.0262, houve por bem, após oitiva do Representante
do Ministério Público, deferir a liberação do veículo, ante a comprovação
da propriedade por parte de Deolindo Cardoso Wagner (fls. 74), observado
que somente em 19/07/2018, o embargado, ora apelante, propôs a ação
declaratória em face de Deolindo e Paulo Venâncio de Oliveira, buscando
o reconhecimento da sua propriedade sob o referido bem.
Note-se que restou incontroverso que o apelante sequer
estava na posse do veículo (fls. 26/27), e que a venda do bem foi efetuada
por Deolindo ao embargante em 15/05/2018 (fls. 111 e 128), e que em
21/06/2018, ou seja, antes da propositura da ação supramencionada, o
CRLV já se encontrava em nome do terceiro adquirente, ora apelado (fls.
113).
Frise-se ainda que não havia anotação de restrição
alguma no registro do veículo ao tempo da aquisição, razão pela qual,
entendo que o apelante não logrou êxito em demonstrar eventual aptidão
da prova oral para infirmar a presunção de boa-fé que milita em favor do
adquirente, ora apelado, revelando-se desnecessária a diligência, observado
que a prova documental reunida nos autos, se mostra suficiente para o
julgamento da demanda.
Outrossim,
o
apelante
pretende
a
oitiva
das
testemunhas exclusivamente para trazer à tona questões pertinentes a
legalidade de transação pretérita havida com Deolindo e Paulo Venâncio,
as quais deverão ser apreciadas nos autos da ação declaratória sob no
1000750-48.2018.8.26.0262, e certamente não alcançam o terceiro
adquirente de boa-fé.
Por sua vez, verifica-se que a r. sentença analisou as
questões controvertidas e restou bem fundamentada, preenchendo os
ditames legais, não padecendo de quaisquer vícios capazes de ensejar sua
anulação.
Dessa forma, a decisão contém os requisitos previstos
no artigo 489, do Código de Processo Civil, bem como obedece ao preceito
contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA.
1.
POSSIBILIDADE
DO
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
2.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 4. CERCEAMENTO
DE DEFESA AFASTADO. SÚMULA 83/STJ. 5. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ESTADUAIS QUANTO À FALHA NA PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
EM
FACE
DA
INCIDÊNCIA
DO
CDC.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No que refere à
aplicação do disposto no art. 1.042, § 5o, do CPC/2015, não merece
acolhimento, tendo em vista que os arts. 932, IV e V, do CPC/2015;
255, § 4o, do RISTJ; e enunciado n. 568 da Súmula do STJ permitem
ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em
jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, como no
caso dos autos. 1.1. Ademais, o provimento ao recurso especial, por
meio de decisão unipessoal, não implica violação ao comando do art.
1.042, § 5o do CPC/2015, mesmo que não viabilizada a sustentação oral
das teses apresentadas. Isso porque a possibilidade de interposição de
agravo interno contra a respectiva decisão monocrática permite que a
matéria seja apreciada pelo órgão colegiado. 2. O recurso especial não
é via própria para a análise de ofensa a norma constitucional, mesmo
com o intuito de reforço argumentativo, matéria que é reservada ao
Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta
Magna. 3. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional. 4. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da
persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que
repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas
consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da
prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do
convencimento. 5. A revisão da conclusão estadual (acerca da falha na
prestação do serviço e do fato de que o autor nada lhe deve a título de
honorários, pois este havia contratado os serviços da empresa M.M.
Trauzzi, com quem a ora agravante mantinha vínculo como advogada)
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e de cláusulas
contratuais dos autos, providência inviável no âmbito do recurso
especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno a que
se nega provimento. (AgInt no AREsp 1457097/SP
TERCEIRA
TURMA Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE j. em
11/11/2019 v.u.). Sic
Por derradeiro, em razão do desprovimento do apelo,
majoro a verba honorária sucumbencial devida pelo embargado, ora
apelante, de 10% para 12% do valor atribuído à causa, nos termos do
disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso, para manter todos os termos da bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CELSO JOSE PIMENTEL
11A56124
6
9
Declarações de
Votos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
11B719A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000806-81.2018.8.26.0262 e o código de confirmação da tabela acima.